Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704979-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO, ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA APELADO: ENERPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora